Tribunal: TJMT
Processo: 1042609-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – VISTORIA ACOMPANHADA POR TERCEIRO IDENTIFICADO - JUNTADA DE FOTOS E HISTÓRICO DE CONTAS – COBRANÇA DEVIDA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção, na forma da disposição regulamentar, não tem presunção juris tantum de veracidade, servindo, entretanto, como início de prova, a ser corroborado por outras, entre estas, as fotos e a análise de consumo anterior e posterior à inspeção realizada na unidade consumidora.
2. In casu, o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela concessionária Recorrente, cuja vistoria foi acompanhada por terceiro identificado, constatou irregularidade no relógio medidor que impedia o registro do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora.
3. As faturas de consumo de energia do imóvel, no período anterior à constatação da irregularidade, indicam consumo ínfimo, o que atesta que a aferição não estava ocorrendo na forma correta.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em cobrança indevida.
5. Efetuado o corte até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, referente a cobrança do consumo recuperado de igual período, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) não há dano moral passível de indenização.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042609-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON MESSIAS AGUIAR - CPF: 393.829.901-00 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023